Tribunal: TJMT
Processo: 1002925-83.2025.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002925-83.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[YASHUO KANIZAWA - CPF: 863.997.648-15 (APELANTE), ITALO DA SILVA FRAGA - CPF: 035.696.471-02 (ADVOGADO), LETHICIA CARVALHO PENHA - CPF: 701.672.951-60 (ADVOGADO), MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST - CNPJ: 33.040.601/0001-87 (APELADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), TIAGO DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 032.728.661-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DO CONTRATO BANCÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de restituição de valores e indenização por dano moral, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, por ausência de juntada do contrato objeto da demanda.

O autor alegou relação de consumo e requereu a inversão do ônus da prova, por estar o contrato em poder exclusivo da instituição financeira. Juntou à inicial elementos mínimos da relação jurídica, como capturas de tela do aplicativo bancário.

Sentença cassada para o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de juntada do contrato bancário à inicial impede o prosseguimento da ação revisional, mesmo diante de requerimento de inversão do ônus da prova e da presença de elementos mínimos que indicam a existência da relação jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência reconhece que, em relações de consumo, a ausência de juntada do contrato não impede a análise do mérito quando há pedido de inversão do ônus da prova e indícios mínimos da contratação.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, autoriza a requisição do contrato pela parte ré, notadamente quando este documento se encontra exclusivamente sob sua guarda.

A extinção prematura do processo, sem oportunizar a exibição do contrato, configura cerceamento de defesa, contrariando o art. 330, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação revisional.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de juntada do contrato bancário à petição inicial não impede o prosseguimento da ação revisional quando se trata de relação de consumo, desde que demonstrada a existência da relação jurídica e requerida a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. 2. A extinção do processo sem oportunizar a produção de provas configura cerceamento de defesa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 330, § 2º, e 485, I; CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 0016305-02.2013.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2ª Câm. Dir. Privado, j. 22.11.2017; TJMT, Apelação Cível nº 1020369-38.2021.8.11.0015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câm. Dir. Privado, j. 19.09.2022; TJMT, RAC nº 1031470-11.2021.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.12.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Yashuo Kanizawa contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação de restituição de importâncias pagas c/c revisão contratual e reparação de dano moral, proposta em face de Mercantil do Brasil Financeira S.A – Crédito Financiamento e Investimentos, indeferiu a

petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. I, do CPC, ante a ausência de juntada da cópia do contrato que fundamenta a demanda. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da justiça gratuita deferida nos autos.

Em suas razões, o apelante alega que, embora não tenha juntado o contrato à inicial, requereu a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC, incumbindo à instituição financeira sua apresentação. Sustenta que a exigência do contrato, quando este está exclusivamente em poder da ré, viola o direito de ação. Defende que a extinção do feito sem resolução do mérito configura cerceamento de defesa, contrariando o art. 330, §2º, do CPC. Requer a cassação da sentença e o regular prosseguimento do feito.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 304846870).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Yashuo Kanizawa ajuizou ação
de restituição de importâncias pagas c/c revisão contratual e reparação de dano moral em desfavor de Mercantil do Brasil Financeira S.A – Crédito Financiamento e Investimentos, sob a alegação de abusividade na taxa de juros aplicada no contrato de empréstimo pessoal celebrado com a instituição financeira.

O magistrado
a quo
indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, I, do CPC, por entender a parte autora deixou de instruir a inicial com documento essencial, o contrato bancário objeto da ação revisional (id. 304846864).

Em suas razões, o apelante alega que, embora não tenha juntado o contrato à inicial, requereu a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC, incumbindo à instituição financeira sua apresentação. Sustenta que a exigência do contrato, quando este está exclusivamente em poder da ré, viola o direito de ação. Defende que a extinção do feito sem resolução do mérito configura cerceamento de defesa, contrariando o art. 330, §2º, do CPC. Requer a cassação da sentença e o regular prosseguimento do feito.

Pois bem. Em que pese o entendimento adotado pelo juízo de origem, a sentença merece ser anulada.

Isso porque, a ausência de juntada do contrato à petição inicial não constitui óbice ao ajuizamento de ação revisional, sobretudo quando se trata de relação de consumo e há pedido expresso de inversão do ônus de prova, com fundamento no art. 6º, inc. VIII, do CDC.

No caso, observa-se que a parte autora instruíu a inicial com elementos mínimos capazes de evidenciar a existência da relação contratual, tais como captura de tela do aplicativo bancário, na qual consta referência ao contrato de empréstimo objeto da demanda, satisfazendo, assim, o ônus previsto no art. 373, inc. I, do CPC.

Ademais, conforme precedentes desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INÉPCIA DA INICIAL EM RAZÃO DE PEDIDO GENÉRICO E AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO – PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDO - DEVER DE EXIBIR OS DOCUMENTOS – ART. 396 DO CPC – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - INÉPCIA NÃO VERIFICADA - CERCEAMENTO DE DEFESA DA PARTE - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

A ausência do contrato não deve conduzir ao indeferimento da inicial, quando a parte pleiteia que a instituição bancária o apresente nos autos, em face da inversão do ônus da prova prevista no CDC.
Da leitura da peça inicial, colhe-se a insurgência do Autor quanto ao excesso de juros remuneratórios praticados, à cobrança da capitalização mensal de juros não pactuada, entre outros, o que afasta a tese de pedido genérico. É cabível o pedido de exibição incidental do contrato necessário à análise do pedido revisional, em atenção aos princípios da economia e da celeridade processuais.
O não processamento da ação revisional caracteriza indevido cerceamento do direito de ação (art. 5º, XXXV, CF/88), uma vez que, a despeito de o autor não possuir cópia do contrato em questão, comprovou sua relação jurídica com o Réu através dos documentos acostados à inicial, restando preenchidos, portanto, os requisitos à propositura da ação e à exibição incidental de documentos. Sentença de extinção por indeferimento da inicial anulada. Recurso provido.
(N.U 0016305-02.2013.8.11.0041, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, publicado no DJE 29/11/2017).”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL - INDEFERIMENTO DA INICIAL – DETERMINAÇÃO NÃO ATENDIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

“A ausência do contrato não deve conduzir ao indeferimento da inicial, quando a parte pleiteia que a instituição bancária o apresente nos autos, em face da inversão do ônus da prova prevista no CDC. (TJ-MT 10203693820218110015 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 19/09/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2021)
.”
(RAC n. 1031470-11.2021.8.11.0003, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.12.2022 – destaquei).

Portanto, diante da demonstração mínima da relação jurídica e da inequívoca intenção de discutir cláusulas contratuais abusivas, impõe-se a
cassação da sentença
por cerceamento de defesa e indevida extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025